Tribunal: TJSP
Processo: 1068730-23.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
APELAÇÃO – Processo de suspensão do direito de dirigir – Alegação de ausência de notificação – Descabimento – Comprovantes de envio devidamente juntados aos autos – Presunção de legitimidade e de veracidade dos atos administrativos não afastada – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.